Tribunal: TJBA
Processo: 8017746-56.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017746-56.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE EDSON DA SILVA Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS I. CASO EM EXAME 1. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS opôs embargos de declaração contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo autor, condenando a autarquia à concessão de auxílio-acidente. 2. Alegou omissão do julgado quanto à aplicação da Emenda Constitucional nº 136/2025, que teria afastado a aplicação da Taxa Selic como índice unificado para juros e correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública. 3. O embargado apresentou contrarrazões, sustentando a inadequação da via eleita, a preclusão da matéria e a inaplicabilidade da referida emenda à fase de conhecimento do processo. 4. Os autos vieram conclusos para julgamento, sendo os embargos conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos, para alterar os critérios fixados quanto aos consectários legais da condenação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar, aos consectários legais da condenação, as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 136/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. 7. A decisão embargada determinou a aplicação da taxa SELIC como índice unificado a partir da EC nº 113/2021, sem considerar a superveniente alteração trazida pela EC nº 136/2025, que modificou substancialmente o art. 3º da referida emenda anterior. 8. A nova redação estabelece, nos débitos da Fazenda Pública federal, atualização monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, vedada a incidência de juros compensatórios. 9. Embora se alegue que a alteração normativa se aplicaria apenas à fase de execução, a interpretação sistemática permite sua aplicação à fase de conhecimento, por se tratar de norma de ordem pública. 10. Na ausência de norma específica quanto aos critérios de atualização no período posterior à EC nº 136/2025, aplica-se subsidiariamente o Código Civil (arts. 389 e 406), com a redação da Lei nº 14.905/2024. 11. Para causas previdenciárias, a correção monetária deve seguir o INPC (art. 41-A da Lei 8.213/91 e Tema 905 do STJ), enquanto os juros de mora equivalem à diferença entre a taxa SELIC e o índice de correção adotado, conforme art. 406, §1º, do Código Civil. 12. A jurisprudência admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, quando o acolhimento da omissão identificada exige modificação do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para alterar os critérios de fixação dos consectários legais da condenação, nos seguintes termos: a) até a vigência da EC nº 113/2021: correção monetária pelo INPC e juros de mora conforme a caderneta de poupança; b) da EC nº 113/2021 até a EC nº 136/2025: aplicação da taxa SELIC de forma unificada; c) a partir da EC nº 136/2025: correção monetária pelo INPC e juros moratórios equivalentes à diferença entre a taxa SELIC e o INPC. Tese de julgamento: "É cabível a modificação dos critérios de atualização de débitos da Fazenda Pública em sede de embargos de declaração, com efeitos infringentes, quando a superveniência de norma constitucional de ordem pública (EC nº 136/2025) tornar omisso o acórdão embargado quanto aos consectários legais da condenação." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017746-56.2023.8.05.0150, em que figuram como apelante JOSE EDSON DA SILVA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração , nos termos do voto do relator. Salvador, 21 de Outubro de 2025.